Tribunal: CARF
Processo: 16045.000070/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000070/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.565 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
EQUITEXTIL MAQUINAS TEXTEIS IMP. EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2006 a 31/12/2009
LANÇAMENTO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO FORA DO
ESTABELECIMENTO DA EMPRESA. Não enseja nulidade do lançamento a
lavratura do Auto de Infração fora do estabelecimento do contribuinte.
Entende-se que O local da verificação da falta está vinculado à jurisdição e à
competência da autoridade, sendo irrelevante o local físico da lavratura do
auto.
COMPETÊNCIA
DO
AUDITOR
FISCAL.
HABILITAÇÃO
PROFISSIONAL EM CONTABILIDADE. EXIGÊNCIA INCABÍVEL. A
competência do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil está prevista em lei
e, para O seu exercício, não se exige a habilitação profissional de contador.
MULTA. CONFISCO. A vedação ao confisco, como limitação ao poder de
tributar, é dirigida ao legislador, não cabendo a autoridade administrativa
afastar a incidência da lei.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. O pedido de perícia deve ser motivado e
acompanhado dos quesitos necessários para o exame da matéria, sob pena de
seu indeferimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, rejeitar as preliminares, indeferir o pedido de perícia e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000070/2010-61
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.565 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000070/2010-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Ausente o conselheiro João Maurício Vital.
Relatório
Cuida o presente crédito, lançado em processo principal 16045.000070/2010-61,
conforme descrito a seguir:
Debcad n° 37.156.305-4
Crédito lançado no montante de R$ 358.639,85, referente às contribuições da
parte da empresa e contribuições relativas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho,
conforme consta do Relatório Fiscal do auto principal, fls.93/ 100. Constituem fatos geradores
das contribuições lançadas os pagamentos a segurados empregados e contribuintes individuais,
apurados nos recibos de férias e rescisões de contrato de trabalho, folhas de pagamento do
período de 04, 06 à 08/2009, e Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a
Previdência Social -GFIP, inicialmente enviadas nas competências 05, 09 a 12/2009
A empresa havia enviado inicialmente GFIP constando todos os segurados,
conforme cópias das GFIP extraídas do sistema e anexadas às fls. 30/54, mas em relação ao
período de 04 a 12/2009, reenviou as guias GFIP contendo apenas o segurado Aparecido Bento
dos Santos, sendo subtraídos do presente lançamento os valores de remuneração declarados em
relação a este segurado, pois serão objeto de cobrança automática.
Foram apurados os seguintes levantamentos:
- Levantamento DR - Participação nos Lucros e Resultados - PLR - contribuições
incidentes sobre os pagamentos feitos aos segurados empregados, período de 2006 a 2008, em
desacordo com a Lei n° 10.101/2000, conforme discriminado no Anexo “PLR 2006, 2007 e
2008”; -
- Levantamento CM - contribuições incidentes sobre os pagamentos feitos a
condutor autônomo de veículo rodoviário, período de 04 a 12/2009, correspondendo o salário de
contribuição a 20% do valor' bruto do frete, carreto, transporte, conforme estabelecido no §4°, do
artigo 201, do Decreto n° 3.048/99, não se admitindo qualquer dedução de valores a título de
dispêndio de combustível e manutenção do veículo;
- Levantamento FP - contribuições incidentes sobre os pagamentos apurados em
folha de pagamento, período de 04 a 12/2009;
- Levantamento PN - contribuições incidentes sobre os pagamentos a
contribuintes individuais referentes ao pro labore, período de 04 a 12/2009.
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.565 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000070/2010-61

A empresa não efetuou o recolhimento de nenhuma contribuição previdenciária
no período de 04 a 12/2009, e, em virtude da não declaração de todos os fatos geradores em
guias GIFP, foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais/RFFP, por configurar-se, em tese,
crime de sonegação de contribuição previdenciária.
Para os fatos geradores anteriores a 04/12/2008, a multa aplicada observou o
princípio da retroatividade benigna, a que diz respeito o artigo 106, II, “c”, do Código Tributário
Nacional/CTN, comparando-se a legislação vigente à época dos fatos geradores e legislação
superveniente, no caso Medida Provisória 449/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009,
conforme Quadro Comparativo de Multas, fls. 18/20.
Debcad n° 37.156.347-0
Crédito lançado no montante de R$ 91.181,07, relativo ao período de 09/2006 a
11/2008, 04 a 12/2009, compreendendo as contribuições destinadas a terceiros (Salário
Educação, Incra, Sest/Senat, Senai,Sesi, Sebrae), conforme consta do Relatório Fiscal do apenso,
fls. 16/19.
Os créditos foram apurados nos levantamentos CM, FP e DR já discriminados
acima.
Debcad n° 37.156.309-7
Crédito lançado no montante de R$ 26.154,65, relativo ao período de 09/2006 a
11/2008, 12/2008 a 01/2009, compreendendo as contribuições sociais da parte dos segurados não
descontadas e não declaradas em guias GFIP.
Os créditos foram apurados nos seguintes levantamentos:
- Levantamento DCI - diferenças de contribuições do segurado empregado
Antônio Carlos Alves Cabral, período de 09/2006 a 11/2008, discriminadas no Anexo I à fl. 22,
em virtude de registro em guia GFIP de ocorrência “múltiplos vínculos” sem apresentação de
comprovante de recolhimento ou declaração do valor e desconto ocorrido em outro vínculo
empregatício;
- Levantamento DC2 - diferenças de contribuições do segurado Antônio Carlos
Alves Cabral, período 12/2008 a 12/2009, discriminadas no Anexo I à fl. 22, em virtude de
registro em guia GFIP de ocorrência “múltiplos vínculos” sem apresentação de comprovante de
recolhimento ou declaração do valor e desconto ocorrido em outro vínculo empregatício;
- Levantamento DR - Participação nos Lucros e Resultados - PLR - contribuições
incidentes sobre os pagamentos feitos aos segurados empregados, período de 2006 a 2008, em
desacordo com a Lei n° 10.101/2000, conforme discriminado no Anexo “PLR 2006, 2007 e
2008”.

Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.565 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000070/2010-61

Debcad n° 37.156.318-6
Crédito lançado no montante de R$ 133.995,37, relativo ao período de 04/2009 a
12/2009, compreendendo as contribuições da parte dos segurados empregados e contribuintes
individuais, descontadas de suas remunerações e não declaradas em guias GFIP.
A situação acima descrita, descontar e não recolher as contribuições retidas dos
segurados a seu serviço, configura, em tese, crime de apropriação indébita previdenciária, sendo
emitida Representação Fiscal para Fins Penais/RFFP.
Após ciência pessoal da autuação em 24/03/2010, a empresa apresentou defesa,
fls. 243/259, alegando em síntese:
- em preliminar, argumenta que deve ser anulada a autuação por ausência dos
requisitos legais, pois a descrição das infrações é deficiente, uma vez que apesar de mencionado
o artigo 32, inciso IV, da Lei 8.212/91, não foram apontados quais documentos foram
apresentados de forma errônea e quais as incorreções para possibilitar sua correção, além de não
haver a fundamentação e indicação do prejuízo com a não apresentação dos dados que julga
corretos, prejudicando a defesa da autuada;
- menciona que entregou todos os documentos solicitados e que a autuação foi
lavrada fora do estabelecimento da autuada, tomando-a ineficaz, pois que em dissonância com o
artigo 10 do Decreto n° 70.23 5/72 e regramentos do Código Tributário Nacional/CTN;
- sustenta que o exame da contabilidade deveria ter sido feito por técnico da área
contábil e, caso não seja comprovada a regular inscrição de contador junto ao Conselho de
Contabilidade, os autos de infração não podem ser válidos, pois que ausente a capacidade técnica
do agente fiscal;
- afirma que faltam os elementos essenciais ao lançamento, prescritos no artigo
142 do Código Tributário Nacional/CTN, e que a administração deve comprovar a ocorrência
dos fatos geradores sob pena de nulidade e ofensa a busca da verdade material, sendo lançado o
crédito com base em premissas falsas presumindo-se a sonegação, o que não ocorreu pois
recolheu corretamente as contribuições previdenciárias;
- considera que houve ofensa ao princípio da legalidade, “sem qualquer
fundamentação fática dos valores determinados”, devendo ser reconhecida a nulidade da
autuação e concedida perícia contábil para aprovação dos serviços e faturas efetivamente
realizados;
- reputa indevida a autuação, pois entregou toda a documentação solicitada pelo
fisco, e, se este não for o entendimento, a circunstância remete ao artigo 291, do Decreto n°
3.048/99, por ter agido de boa fé e ser primária;
- insurge-se contra a aplicação da multa moratória, pois aplicada de forma
indiscriminada, abusiva e com efeito de confisco, podendo o judiciário afastá-la ou graduá-la
conforme jurisprudência que transcreve;
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.565 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000070/2010-61

- defende a inaplicabilidade da Taxa Selic, pois não há lei instituindo esta forma
de cobrança de juros, devendo ser afastada para os créditos tributários;
- requereu ao final o cancelamento da autuação. Juntou documentos de fls.
260/333: procuração, alteração contratual, cópias do presente auto de infração.
- sustenta a inconstitucionalidade da cobrança do Salário Educação já na vigência
do Decreto n° 1.422/75 e posteriormente com a Constituição de 1988, por vedação de delegação
de competência para instituir o tributo, argumentando que o artigo 25 do ADCT não recepcionou
referido Decreto;
- defende a inconstitucionalidade da contribuição ao Incra, pois as empresas
urbanas não são beneficiárias desta exação, e a inconstitucionalidade das contribuições ao Senai,
Sesi e Sebrae, pois a empresa não é beneficiária destes recursos.
A DRJ Campinas, na analise da impugnatória, manifesta seu entendimento no
sentido de que:
=> tendo em vista que o contribuinte apresentou defesas, todas juntadas no
processo principal AIOP n° 37.156.305-4, e, sendo os autos formalizados com base nos mesmos
elementos de prova, terão julgamento conjunto de acordo com o que consta dos referidos autos.
O defendente não se insurge diretamente contra os fatos geradores que motivaram
os lançamentos, quais sejam, pagamentos a segurados a título de participação nos Lucros,
pagamento de pro labore, pagamentos a condutor autônomo de veículo rodoviário, diferenças de
contribuições do segurado Antônio Carlos Alves Cabral.
=> quanto às preliminares de nulidade, tenta a defesa a inquinar de nulidade os
lançamentos, afirmando que a descrição das infrações é deficiente, sem fundamento legal, e que
não foram apontados os documentos que originaram a falta para possibilitar sua correção.
Contudo, não vislumbra-se o alegado cerceamento de defesa e prejuízo que
acarrete nulidade nos presentes autos. Isto porque houve a descrição dos fatos geradores que
originaram o débito, como se verifica do relatado deste julgado e ainda consta a origem dos
valores no Relatório de Lançamentos, fls. 14/17, e os fundamentos legais no relatório
Fundamento Legais do Débito.
Ademais, as bases de cálculo constantes dos lançamentos foram declaradas pelo
contribuinte em guias GFIP antes do início da ação fiscal, conforme cópias juntadas pela
fiscalização às fls. 47/54, porém, após o início da ação fiscal foram retificadas as guias incluindo
apenas um segurado, e, conforme constou no item 3.2 e 3.3 do relatório fiscal, o lançamento
utilizou-se das GFIP transmitidas antes da ação fiscal subtraindo-se os valores relativos ao
segurado Aparecido Bento dos Santos (único segurado declarado). .

Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.565 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000070/2010-61

De outra banda, a empresa não anexou qualquer documento que apontasse erro na
apuração do levantamento, e apesar de intimada para que apresentasse todas as folhas de
pagamento do período fiscalizado, não as apresentou para as competências abaixo descritas, o
que motivou a lavratura do auto de infração n° 37.156.303-8, por descumprimento da obrigação
acessória prevista no artigo 33, §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212/91.
Portanto, a fiscalização lavrou os autos de infração com os documentos fornecidos
pela própria empresa, e à míngua destes, utilizou-se dos valores declarados pela empresa em
GFIP antes do início da ação fiscal. Ressalte-se que além de não ter apresentado as folhas de
pagamento do período acima identificado, a empresa não manteve os Livros Diário de acordo
com as formalidades legais, pois os Termos de Encerramento e Abertura não continham
autenticação da junta comercial (estes documentos encontram-se acostados às fls.
Invoca ainda o defendente a nulidade da autuação por ausência dos requisitos do
artigo 10 do Decreto n° 70.235/72, por ter sido o auto lavrado fora do local do estabelecimento
da autuada e pela inabilitação técnica do fiscal. Contudo, estes argumentos encontram-se
superados na doutrina e na jurisprudência. Ademais, a matéria encontra-se sumulada no âmbito
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais/CARF do Ministério da Fazenda (antigo
Conselho de Contribuintes - CC), no sentido de que “local da verificação da falta” não significa
“local em que a falta foi praticada” mas sim “onde esta foi constatada”, nada impedindo que isto
ocorra dentro da própria repartição. Neste sentido a Súmula n° 06 do CARF.
Outra questão arguida pelo impugnante e já sumulada diz respeito a
desnecessidade dos Auditores da Receita Federal do Brasil terem habilitação profissional de
contador para conferir validade ao ato de lançamento. Neste sentido, a Súmula do Conselho
Administrativo de Recursos F iscais/CARF n° 8 estabelece que de forma diversa e a Lei n°
11.457, de 16 de março de 2007, confere aos Auditores competência para, entre outros, constituir
mediante lançamento o crédito tributário e de contribuições; executar procedimentos de
fiscalização; examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, Órgãos,
entidades, fundos e demais contribuintes, sendo esta prerrogativa confirmada pelo disposto no
artigo 33, § 1°, da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 11.941/2009.
Assim, as alegações suscitadas em sede de preliminar não são capazes de atribuir
vícios de formalidades ao presente lançamento.
=> quanto ao mérito, em suas alegações o defendente afirma que faltam os
elementos essenciais ao lançamento, prescritos no artigo 142 do Código Tributário
Nacional/CTN. Como já destacado acima, os fatos geradores do presente lançamento foram
apurados em documento declaratório elaborado pelo próprio contribuinte, declarados em GFIP
antes da ação fiscal, e posteriormente, omitidos devido a retificação efetuada nas GFIP após o
início da ação fiscal.
Ora, o próprio contribuinte declarou a existência dos fatos geradores em GFIP,
antes do início da ação fiscal, como comprovam as cópias das guias juntadas pela fiscalização às
fls. 30/54, não podendo alegar desconhecimento quanto a documentos de sua própria lavra.

Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.565 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000070/2010-61

Em relação ao pagamento de Participação nos Lucros e Resultados aos
empregados, a fiscalização juntou o demonstrativo dos pagamentos relativos ao PLR elaborado
pela própria empresa, fls. 72/75.
Além disto, durante o procedimento fiscal a empresa não apresentou todas as
folhas de pagamento conforme já mencionado alhures, o que ensejou a lavratura de auto de
infração por descumprimento do artigo 33, §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212/91.
Ora, o impugnante requer provas que nem mesmo foram fornecidas à fiscalização,
portanto totalmente descabida tal exigência.
Ademais, as alegações genéricas e desacompanhadas de provas não permitem
afastar os lançamentos, competindo ao sujeito passivo o ônus da prova no tocante a fatos
impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como regra geral disposta no art.
333, II, do Código de Processo Civil.
No que diz respeito ao alegado recolhimento das contribuições devidas, não
consta qualquer recolhimento para o período de 11/2008 a 12/2009, conforme se verifica da tela
do sistema de recolhimentos da Receita Federal do Brasil, juntada à fl. 76 do auto principal.
Há que se destacar que o defendente faz alusão em sua defesa a dispositivos de
Lei e normativos que não dizem respeito às autuações em comento, citando o artigo 32, inciso
IV, da Lei n° 8.212/91 e artigo 291, do Decreto n° 3.048/99, não havendo que se falar em
relevação da falta em caso de não recolhimento de tributo, não importando em alteração do
lançamento, o fato de ter agido ou não de boa fé e ser ou não primária.
=> quanto à multa moratória, a despeito do impugnante insurgir-se contra a
aplicação da multa, afirmando ser de caráter confiscatório, esclareço que a administração não
pode afastar exigência imposta em lei, sob pena de responsabilidade funcional.
À época dos fatos geradores aqui discutidos, a Lei n° 8.212/91 assim previa a
respeito da multa a ser aplicada em caso de lançamento de ofício de contribuições
previdenciárias
Ressalte-se que com a Lei n° 11.941/2009, alterou-se o regime de aplicação da
multa aqui discutida, sendo aplicada a legislação mais benéfica ao contribuinte de acordo com o
artigo 106. inciso II, “c”. do Código Tributário Nacional (CTN), considerando a penalidade
imposta pela legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador e a imposta pela legislação
superveniente, conforme cálculo elaborado “Comparação das multas” às fls. 18/20.
Quanto a alegada inconstitucionalidade dos dispositivos que regulam a incidência
de acréscimos legais ao débito originário, há que se ressaltar que não cabe aos órgãos da
administração pública apreciar e/ou declarar a inconstitucionalidade ou ilegalidade de qualquer
dispositivo estatuído em lei, mas tão somente cumpri-los. Isto porque as leis e atos normativos
nascem com a presunção de legalidade, os quais devem ser questionados perante o Poder
Judiciário.

Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.565 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000070/2010-61

Da mesma forma, a aplicação dos juros a taxa Selic não pode ser afastada, agindo
a fiscalização em conformidade com as normas prescritas na legislação previdenciária, de acordo
com o artigo 34, da Lei n° 8.212/91.
A possibilidade jurídica da aplicação da taxa SELIC, em que pese todos os
argumentos expendidos, encontra-se, presentemente, pacificada no Superior Tribunal de Justiça.
No tocante a alegação de falta de requisito do artigo 282, inciso IV, do CPC, por
não constar a origem do débito para a inscrição do contribuinte em Dívida Ativa, vê-se que o
defendente está a se referir à fase de Execução Fiscal, não guardando relação com o processo
administrativo que antecede a inscrição em dívida.
Sustenta ainda o impugnante a Inconstitucionalidade do Salário Educação, Incra,
Sebrae, Sesi e Senai.
Como já abordado acima, a fase contenciosa administrativa não é o foro
competente para dirimir questões acerca de inconstitucionalidade de textos legais, somente
elididas pelos órgãos do Poder Judiciário, por seu modo peculiar, sendo vedada a declaração de
inconstitucionalidade nesta instância administrativa, conforme disposto na nova redação do
artigo 26-A do Decreto n° 70.235/72, incluído pela Lei n° 11.941.
=> quanto ao pedido de perícia, verifica-se o não atendimento dos pressupostos do
inciso IV do art. 16 do Decreto n° 70.23 5/72, o que resulta no seu indeferimento, conforme
estabelece o §l° do mesmo artigo, pois a impugnante deixou de indicar perito e apresentar
quesitos.
Além disso, o deferimento da prova pericial tica condicionado a demonstração de
que a análise do seu objeto depende de conhecimentos técnicos especializados que contribua
para a elucidação dos fatos em discussão, o que não é o caso. A realização da prova pericial não
se destina a suprir provas que a empresa deixou de ofertar no prazo de impugnação com o fim de
que o lançamento fosse revisto. Não foram apresentados dados concretos que, ao menos,
indicassem possíveis erros na apuração das contribuições lançadas.
Assim, no contexto apresentado, resta prescindível a perícia solicitada, além de
não terem sido atendidos os requisitos previstos na legislação, razão pela qual vota-se pelo
indeferimento da mesma.
Em face do exposto na fundamentação, VOTA a DRJ no sentido de CONHECER
das impugnações e julgar PROCEDENTES os autos de infração AIOP n° 37.156.305-4, AIOP n°
37.156.347-0, AIOP n° 37.156.309-7 e AIOP n° 37.156.318.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.

Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.565 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000070/2010-61

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

No presente caso, os argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
praticamente não se diferem do quanto levantado na Impugnação. Tendo em vista que toda a
argumentação e fundamentação foram detalhadamente analisadas na decisão de piso, e que os
fundamentos utilizados na mencionada decisão estão em total adequação às normas acerca do
tema, ratifico e reitero o quanto decidido pela DRJ.
Quanto ao cerceamento de defesa alegado e suposta nulidade do auto, claro esta
que o contribuinte teve todos os seus direitos devidamente resguardados. Ate o momento tem a
oportunidade de se manifestar e se defender. Não lhe foi retirado o direito a sua ampla defesa em
nenhum momento do presente processo. Portanto, tendo em vista que são meras alegações para
sustentar um cerceamento que não existiu, afasto tal preliminar
O pedido de relevação da multa não pode ser atendido, uma vez que não existe na
legislação previdenciária permissivo legal que autorize citado benefício.
Quanto à aplicação dos juros, é mandatório o seu emprego de acordo com a
Súmula CARF no 4 , a qual estabelece que “ A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.”
Quanto ao lançamento em si mesmo, vimos que a empresa deixou apresenta tão
somente alegações genéricas e desacompanhadas de provas não permitem afastar os
lançamentos, competindo ao sujeito passivo o ônus da prova no tocante a fatos impeditivos,
modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como regra geral disposta no art. 333, II, do
Código de Processo Civil.
Saliente-se que a boa fé é irrelevante neste caso. Vale dizer, é irrelevante para a
configuração da infração ou aplicação da multa.
Quanto às questões de suposta inconstitucionalidade, repito que não as conheço
eis que ausente a competência deste colegiado para este tipo de análise.
Quanto ao repetido argumento de nulidade por ter sido lavrado o auto fora do
estabelecimento do contribuinte, como muito bem colocado na decisão de piso, esse
entendimento já se encontra superado inclusive sumulado no CARF, através da Súmula ° 06. Ou
seja, não há ilegalidade alguma no Auto de Infração lavrado fora do estabelecimento da autuada.

Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.565 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000070/2010-61

Outra questão arguida pelo impugnante e também já sumulada e evidentemente
demonstrada na decisão de piso diz respeito a desnecessidade dos Auditores da Receita Federal
do Brasil terem habilitação profissional de contador para conferir validade ao ato de lançamento.
Segue insistindo em sede de Recurso Voluntário e entendo também que tal discussão já está
superada e claramente demonstrada a validade do lançamento.
Vale registrar, mais uma vez, que no mérito o contribuinte nada mais faz do que
alegar que apresentou documentos prestáveis, sem nenhuma prova que corrobore suas alegações.
Saliente-se, por amor ao argumento, que o princípio pela busca da verdade
material ́sempre um guia nos votos desta relatora. Sabemos que o processo administrativo
sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da
realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.565 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000070/2010-61

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Quanto às demais considerações, ratifico tudo o quanto exposto e fundamentado
pela DRJ na decisão de piso.
Desta feita, com fulcro nas argumentações e documentações apresentadas ao
longo dos autos do presente processo, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso
Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos moldes efetuados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do
recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, rejeitar as
preliminares, indeferir o pedido de perícia e negar-lhe PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital